Tribunal: TJES
Processo: 5000826-12.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-12.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: BRENO DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “BRENO DA SILVA SOARES ingressou com a presente ação em face de NU PAGAMENTOS S/A -INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (NUBANK), ambos devidamente qualificados nos autos. O autor alega, em síntese, que ao tentar abrir conta bancária junto ao SICOOB, foi impedido, ante a existência de negativação de seu nome feita pela requerida, em razão de suposta inadimplência de fatura de cartão de crédito que, na verdade, já estava quitada. Assim, requer a retirada da negativação e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Determinar que a requerida retire a negativação em nome do autor, ratificando a liminar deferida nos autos, e B) Condenar a requerida no pagamento de R$8.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ausência de interesse de agir e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada. De início, têm-se que a falta de interesse de agir foi devidamente afastada pelo Juízo de piso, é de entendimento jurisprudencial pacífico que a ausência de tentativa de resolução administrativa não impede a busca pelo auxílio jurisdicional, de forma que o acolhimento da preliminar estaria em direta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da CF/88.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “A fim de comprovar o alegado, o requerente juntou aos autos prints de conversa no chat da requerida, nas quais essa admite que a negativação é indevida, não tendo sido impugnado tal documento. Mas, em detida análise dos documentos juntados, vejo que a negativação do nome do autor ocorreu em 14.12.2021 (ID n°36712960) e o pagamento do débito ocorreu em fevereiro/22 (ID n°36712962), tratando-se, portanto, de manutenção indevida de negativação e não de negativação indevida. Assim, o autor faz jus à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes”. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado tendo em vista a negativação indevida, sendo a quantia de R$8.000,00 suficiente para cumprir com o caráter dúplice da referida condenação, qual seja a compensação financeira pelos danos e a punição pedagógica a fim de que o referido erro não se repita, tratando-se o recorrente de instituição financeira com forte saúde monetária de forma que a condenação não se reputa excessiva.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)